Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A d. Defesa do apelante manifestou a intenção de, unicamente, recorrer quanto à alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal (quantitativo de pena), conforme termo de interposição do recurso. Em razão do enunciado de Súmula n.o 713 do c. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “o efeito devolutivo das apelações do Tribunal do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”, a devolutividade recursal será restrita ao dispositivo apontado.
2. Disparos de arma de fogo efetuados em local muito próximo a uma festa infantil que contava com a presença de várias pessoas, inclusive de crianças, causando correria no local, traz inegável sensação de insegurança e intranquilidade social, levando pânico aos infantes, pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento, cujo ordenamento jurídico pátrio assegura prioridade absoluta e proteção integral contra toda sorte de violação à integridade física e psíquica. Dessa forma, em razão da gravidade do delito espelhada pelo modus operandi do apelante, a valoração das circunstâncias do crime, descritas no art. 59 do Código Penal, deve ser mantida.
3. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
4. Recurso improvido.